Tribunal: TJSP
Processo: 1001524-68.2022.8.26.0220
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Convênio
Órgão julgador: Nogueira Diefenthaler
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO MUNICIPAL. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. RETENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. Irresignação contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir do impetrante qualquer tipo de certidão negativa de débitos tributários ou trabalhistas como requisito para a transferência do valor indicado em

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONVÊNIO MUNICIPAL. REPASSE DE RECURSOS PÚBLICOS. RETENÇÃO. EXIGÊNCIA DE CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS. Irresignação contra sentença que concedeu a segurança para determinar que a autoridade coatora se abstenha de exigir do impetrante qualquer tipo de certidão negativa de débitos tributários ou trabalhistas como requisito para a transferência do valor indicado em emenda parlamentar. Descabimento. Ausência de disputa acerca da efetiva prestação dos serviços médicos hospitalares pelo Hospital apelado, em decorrência do convênio firmado com a Municipalidade. A falta de apresentação de certidão negativa de débitos tributários ou trabalhistas não pode constituir óbice ao pagamento por serviços efetivamente prestados, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.